Tribunal: TJDFT
Processo: 0716686-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESSARCIMENTO. INDEFERIMENTO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AUTÔNOMA. INDEFERIMENTO DA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE VAZANTE/MG. INEXISTÊNCIA DE UTILIDADE. CARTÓRIO SOB JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA DO TJMG.
1. A insurgência do agravante, no sentido de que o ressarcimento a prestação de contas seja realizada nos próprios autos, não guarda sintonia com a complexidade objetiva do processo, que tem como objeto de inventário mais de 470 hectares de terras em Minas Gerais e já tramita por mais de 4 (quatro) anos, com 13 (treze) participantes. 1.1. Nesse sentido, não se pode olvidar que para além da análise quanto aos valores desembolsados pelo agravante, o múnus do inventariante deverá ser objeto de escrutínio pelo Juízo respectivo, nos termos do artigo 553 do CPC.
2. A expedição de ofício no intuito de apressar a atividade do ofício imobiliário subordinado administrativamente ao TJMG, responsável pela Fazenda Pombas, é inapropriado, e excede as atribuições do Juízo de origem que decorrem do princípio da cooperação. 2.1. Sem óbice, o recorrente poderá intentar, junto à justiça mineira, as medidas que entender cabíveis.
3. Agravo de instrumento conhecido. No mérito, desprovido.